Tribunal: STF
Processo: Rcl 59017
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em favor de Jeferson Mendes da Silva Júnior em que aponta como autoridade reclamada a Juíza de Direito da Vara da Região Sul 1 de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Foro Regional IX de Vila Prudente da Comarca de São Paulo, por alegada violação à Súmula Vinculante nº 56. 



    O reclamante aduz que foi condenado à pena de 9 meses e 17 dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, por infração ao disposto no art. 24-A, caput, da Lei 11.340/06, art. 129, §9º e art. 147, este combinado com o art. 61, II, f, todos na forma do art. 69 do Código Penal. 



    Afirma que foi expedido mandado de prisão contra si e que pode ser preso a qualquer momento, em estabelecimento equivalente ao regime fechado. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (artigo 52, parágrafo único, RISTF).



    Examinados os autos, verifico que não assiste razão o reclamante.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    Nesta reclamação a defesa alega ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 56, segundo o qual “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. 



    No caso destes autos, verifica-se que as hipóteses cabíveis à reclamação não comportam a pretensão do reclamante.



    Com efeito, mero juízo prospectivo de que pode supostamente o reclamante ser colocado em estabelecimento inadequado ao regime prisional a ele fixado, antes mesmo de cumprida a ordem de prisão, não é capaz de ofender qualquer decisão ou autoridade desta Corte em mera avaliação hipotética.



    Para a utilização da presente ação constitucional é necessário que o ato combatido efetiva e diretamente ofenda a competência desta Corte ou a autoridade de suas decisões, de forma concreta.



    Não foi demonstrada, portanto, a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso ao que foi fixado em sua condenação, sendo apenas este o objeto da súmula invocada como parâmetro. 



    Portanto, ausente comprovada violação do conteúdo da Súmula Vinculante nº 56 deste Supremo Tribunal Federal, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 



    Assim, não vislumbro na decisão atacada violação ao referido verbete sumular, nos limites cognitivos desta via. 



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação. 



    Publique-se. 



    Intime-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente